Tribunal: TJMT
Processo: 0001186-29.2016.8.11.0030
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001186-29.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JONAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 353.795.701-78 (APELADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MARIA DOMERCINA DOS SANTOS - CPF: 362.037.181-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INADIMPLEMENTO – DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – DÍVIDA PARCELADA JUNTO À PGFN – DUPLICIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

O ônus da prova recai sobre o banco a fim de que comprove a existência da dívida que alega existir, obrigação da qual não se desincumbiu, diante do aditivo contratual que estabelece que o inadimplemento resulta na inscrição da dívida na Dívida Ativa e que a parte apelada firmou um acordo de parcelamento com a PGFN, cumprindo-o devidamente, de modo que o devedor não deve ser cobrado em duplicidade pela mesma dívida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001186-29.2016.8.11.0030

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: JONAS RODRIGUES DOS SANTOS E MARIA DOMERCINA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara única da Comarca de Nobres/MT,
Dra. Suelen Barizon Hartmann
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
JONAS RODRIGUES DOS SANTOS
e
MARIA DOMERCINA DOS SANTOS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, nos termos do artigo 85, § 1° do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 215806300.

Nas razões do apelo de Id. 215806302, o banco apelante relata que “
a presente ação, cujo objeto é a operação 2342 234200904 (SEC II - FCO MIXADO) foi julgada improcedente sob o fundamento de que o Banco está cobrando em duplicidade com a PGFN”
(sic).

Afirma que a referida operação foi contratada com recursos de “FCO MIXADO”, sendo o valor de R$2.334,45 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), oriundo dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), e de R$983,89 (novecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), oriundo da PROVAPE (Programa de Valorização da Pequena Produção Rural).

Sustenta que “
as operações com essas características, tem a parte contratada com recursos da União inscrita em Dívida Ativa da União, já a parcela contratada com recursos do FCO devem ser ajuizadas pelo próprio Banco
” (sic).

Consigna que “
a operação em tela teve a parcela da União inscrita em DAU no valor de R$ 3.097,63 em 01/10/2012 e sobrou um saldo residual correspondente a parcela do FCO sob administração do Banco, na ocasião no valor de R$ 3.736,05. (...), em nenhum momento o Banco cobrou em duplicidade a operação, ela foi dividida em duas partes, uma sob cobrança da União e outra sob cobrança do Banco”
(sic).

A par desses argumentos, pede seja dado provimento ao apelo para que seja julgado procedente o pedido inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 215806307, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 216272696.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na origem trata-se de pretensão de cobrança em que a parte autora almeja a condenação da parte requerida a pagar o valor referente ao inadimplemento de Cédula de Crédito Rural de nº. 90/70257-5.

A sentença reconheceu a improcedência do pedido, sob o fundamento de que Banco estaria cobrando em duplicidade, uma vez que a dívida já teria sido parcelada junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

A parte autora apelante sustenta, em suma, que a cobrança realizada não é duplicada, pois trata-se de duas dívidas distintas com diferentes responsáveis pela administração e cobrança.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

O ônus da prova recai sobre o banco a fim de que comprove a existência da dívida que alega existir, obrigação da qual
não
se desincumbiu. Explico.

Verifica-se dos autos que 11/06/1996, a parte requerida emitiu em favor da instituição financeira a Cédula de Crédito Rural de nº. 90/70257-5, no valor de R$3.248,31 (Id. 215805780 - Pág. 19), com data final de pagamento em 31/10/2002 e aditivos em 31/10/1997 e 31/10/2000, correspondentes a operação nº. 234200244, realizada em 27/06/2002 com data final de pagamento em 31/10/2025.

Importante ressaltar que o financiamento obtido pelos requeridos é oriundo do Fundo Constitucional do Centro Oeste – FCO.

Vejamos o termo aditivo de retificação e ratificação a nota de crédito rural (Id. 215805780 - Pág. 11):

“(...) A UNIAO, com fundamento nos arts. 2., 3. e 16. da Medida Provisória n. 2.196-3, de 24 de agosto de 2.00l, e na Lei n. 10.437, de 25 de abril de 2.002, neste ato representada pelo Banco do Brasil S.A., e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, neste ato representado pelo seu Agente Financeiro o Banco do Brasil S.A., (...).”

Ademais, sobre a origem do valor do financiamento, tem-se que:

“CLAUSULA PRIMEIRA – PENALIDADE – O(s) DEVEDOR (ES) e seu (s) AVALISTA (S), acima qualificado (s), ressalvadas quaisquer outras obrigações aqui não incluídas,
reconhecem a sua condição de devedores da (o) UNIAO e Fundo Constitucional do Centro Oeste, da importância calculada com base em 31.10.2001 e que, nesta data, representa R$ 3.318,34(três mil trezentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos), sendo R$ 2.334,45 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em recursos de (o) FCO/PAPRA e R$ 983,89 (novecentos oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) em recursos de (o) PROVAPE (...)
.”

Ainda, no tocante ao inadimplemento, a Cláusula Sétima prevê que:

“
Na falta de pagamento das parcelas no caso de descumprimento de quaisquer obrigações assumidas neste instrumento, bem como ocorrendo a liquidação judicial ou extrajudicial do(s) DEVEDOR(ES), ou, ainda, pela ocorrência de quaisquer dos casos de antecipação legal do vencimento,
toda dívida serah considerada vencida antecipadamente, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, e serah inscrita na Dívida Ativa da Uniao
.”

Dito isso, verifico que, a despeito das alegações da parte recorrente, estas não têm o condão de infirmar a documentação colacionada à contestação, a qual foi capaz de autorizar a improcedência da ação, na medida em que o débito referente a Cédula de Crédito Rural fora inscrito em dívida ativa (Id. 215805780 - Pág. 22) e que a parte requerida comprovou a sua adesão ao parcelamento da referida dívida junto à PGFN
antes
da propositura da presente demanda e que vem adimplindo com o acordo.

Com efeito, analisando a sentença recorrida observa-se que está devidamente fundamentada e que corretamente aplicou o direito ao caso concreto, ponderando as provas apresentadas pelas partes, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos que ensejaram a improcedência do pedido inicial,
ipsis litteris
:

“
A
demanda gira entorno do não pagamento da nota de crédito rural tomado pelo requerido junto ao autor, no valor de R$ 7.766,49 (sete mil e setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Em sede de contestação o requerido alegou que no ano de 2015, procurou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), e que nessa oportunidade realizou o parcelamento anual da dívida decorrente da nota de crédito, que é proveniente de recursos da união.

Pontua ainda, que o parcelamento foi realizado antes da propositura da presente demanda, razão pela qual pugna pela improcedente dos pedidos do autor.

Da análise detida dos autos, verifica-se do termo de aditivo da nota de crédito rural n° 90/70257-5, firmado em 27/06/2002, que no caso de inadimplemento ocorrerá o vencimento antecipado de todas as parcelas firmadas, que será inscrita na Divida Ativa da União, conforme os termos da Cláusula Sétima (pág. 13 – Id. 48728448).

Ainda, conforme os documentos trazidos aos autos pelo requerido, o autor aderiu ao parcelamento em 23/07/2015, sendo submetido à suspensão do ajuizamento de ação de cobrança ou execução, nos termos do art. 8°, § 4° da Lei. 11.775/2008, vejamos:

Art. 8
o
Fica autorizada a adoção das seguintes medidas de estímulo à liquidação ou à renegociação de dívidas originárias de operações de crédito rural e das dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR, inscritas na DAU até a data de publicação desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014)

(...)

§ 4
o

A adesão à renegociação de que trata este artigo importa em autorização à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN para promover a suspensão das ações e execuções judiciais para cobrança da dívida até o efetivo cumprimento do ajuste, devendo prosseguir em caso de descumprimento.

Apesar das alegações da parte autora em sede de impugnação à contestação, resta evidente que aditivo de contrato disciplina que o inadimplemento da obrigação gera a inscrição na Dívida Ativa, bem como, no acordo firmado pelo requerido com a PGFN em momento posterior a propositura da presente ação, ficou definida a suspensão do artigo supramencionado.

Nesse sentido, sobrevindo o parcelamento e demonstrando o autor que vem cumprido de forma correta com o firmado junto a PGFN, não é possível prosperar os pedidos iniciais, não sendo coerente o autor pagar duas vezes pela mesma divida.

Contudo, não vejo que o autor agiu de má-fé na propositura da presente demanda especialmente porque não tinha ciência do parcelamento da dívida ativa em sede administrativa, razão pela qual não conheço das alegações levantadas pela parte requerida nesse sentido.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Logo, verifica-se, no presente caso, que não merece prosperar a tese recursal, haja vista que o aditivo contratual estabelece que o inadimplemento resulta na inscrição da dívida na Dívida Ativa e que a parte apelada firmou um acordo de parcelamento com a PGFN, cumprindo-o devidamente.

Portanto, o devedor não deve ser cobrado em duplicidade pela mesma dívida, sendo correta a decisão de improcedência dos pedidos iniciais.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024